Tribunal: TJSP
Processo: 1004331-86.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
SEGURO DPVAT - Lesão corporal - Ação de cobrança de indenização securitária - Ausência da autora à perícia designada - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Cerceamento de prova - Ausência de intimação pessoal para a perícia designada - Possibilidade de realização da perícia em comarca mais próxima do local de residência da autora - Cerceamento caracterizado - Sentença anulada -

Ementa:

SEGURO DPVAT - Lesão corporal - Ação de cobrança de indenização securitária - Ausência da autora à perícia designada - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Cerceamento de prova - Ausência de intimação pessoal para a perícia designada - Possibilidade de realização da perícia em comarca mais próxima do local de residência da autora - Cerceamento caracterizado - Sentença anulada - Apelação provida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292747
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004331-86.2018.8.26.0451, da Comarca de Rio das Pedras, em que é apelante SANDRA
DE FÁTIMA BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004331-86.2018.8.26.0451 -Voto no 15.893
2
VOTO No 15.893
APELAÇÃO No 1004331-86.2018.8.26.0451
COMARCA: RIO DAS PEDRAS (VARA ÚNICA)
APELANTE: SANDRA DE FÁTIMA BATISTA
APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: DALTON LACERDA VIDAL VITAL FILHO
SEGURO DPVAT - Lesão corporal - Ação de cobrança de indenização
securitária - Ausência da autora à perícia designada - Sentença de
improcedência - Apelo da autora - Cerceamento de prova - Ausência de
intimação pessoal para a perícia designada - Possibilidade de realização
da perícia em comarca mais próxima do local de residência da autora -
Cerceamento caracterizado - Sentença anulada - Apelação provida
A sentença de fls. 158/159, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação ao entendimento de que a autora não compareceu
na data e no local onde seria realizada a perícia médica e, portanto, não
comprovou a veracidade das alegações formuladas na petição inicial.
Apela a autora (fls. 161/166) sustentando a nulidade da
sentença diante do cerceamento de defesa (entenda-se: cerceamento de
prova), pela não realização da perícia médica pleiteada, “vez que a Apelante não fora
intimada pessoalmente para o comparecimento e realização da perícia médica judicial, conforme
entendimento do STJ.”, bem como “ante a ausência de disponibilização das passagens para Apelante
realizar a perícia médica” e devido à “ausência de designação do ato para comarca de residência da
autora.”. Requer o provimento do recurso para o fim de se afastar o julgamento
de improcedência da ação, reconhecendo-se que houve cerceamento de
prova, desconstituindo-se a sentença e determinando-se o retorno dos autos à
origem para que seja produzida a prova pericial.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
167/173), com preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de
enfrentamento aos fundamentos da sentença.
É o relatório.
Ao contrário do que alega a apelada, não houve
enquadramento da hipótese em exame no disposto no artigo 932, inciso III,
do Código de Processo Civil (Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida),
considerando que as razões de apelação enfrentaram a matéria apreciada na
sentença, expondo os motivos pelos quais deve ela ser reformada, o que
possibilita o conhecimento do recurso.
Trata-se de ação visando o recebimento de indenização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004331-86.2018.8.26.0451 -Voto no 15.893
3
seguro DPVAT por meio da qual a apelante alega ter sido vítima de acidente
de trânsito no dia 19 de fevereiro de 2017, do qual resultaram “lesões que lhe
acarretaram sequelas definitivas” ensejadoras do pagamento de indenização, motivo
pelo qual formulou pedido administrativo junto à ré seguradora, que por sua
vez, negou o pedido da autora sob o argumento de inexistência de danos
corporais.
Determinada a produção de prova pericial pelo IMESC (fl.
141), foi designada a perícia médica para o dia 30 de maio de 2019 na
Comarca de São Paulo (fl. 145).
A parte autora foi intimada pela imprensa oficial, na
pessoa de sua advogada, a comparecer na data designada (fl. 147).
Em petição protocolada em 3 de maio de 2019 (fl. 148),
foi informado que “a parte Autora não possui condições financeiras de custear o seu deslocamento
até o local em que o ato será realizado. Desta forma, requer-se a disponibilização das passagens
rodoviárias, para que o Autor possa comparecer na perícia.”, restando indeferido tal pedido,
com fulcro no parágrafo primeiro do artigo 98 do Código de Processo Civil.
A autora requereu que a perícia fosse realizada na comarca
de seu endereço ou então em cidade próxima ao seu local de residência, por
não ter recursos financeiros para se deslocar até a cidade de São Paulo (fl.
152). No entanto, o MM. Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido e julgou
improcedente a ação (fls. 158/159).
Ressalvado tal entendimento, o recurso comporta
provimento para se anular a sentença e oportunizar a realização do exame
pericial.
Tendo em vista que a autora é beneficiária da justiça
gratuita, há reconhecimento de sua hipossuficiência econômica e, desse
modo, a necessidade de análise da possibilidade de a perícia ser realizada em
comarca mais próxima de onde reside.
Embora a autora tenha proposto a ação na comarca de Rio
das Pedras, município desprovido de órgão competente para realização de
perícia médica, não há qualquer óbice para que tal prova pericial seja
efetuada em local mais próximo de seu endereço residencial.
A cidade de Piracicaba, por exemplo, além de outras da
região, dispõe de órgão estatal competente para a realização da perícia e está
mais próxima da residência da autora, tornando a viagem menos dispendiosa.
Neste sentido:
Seguro obrigatório - DPVAT - Ação de cobrança de indenização por
invalidez permanente - Perícia médica determinada pelo Juiz, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004331-86.2018.8.26.0451 -Voto no 15.893
4
apuração do grau da incapacidade do autor - Tendo sido proposta a
ação na comarca de São José do Rio Preto, mas não havendo prejuízo
nem óbice a que a perícia, pelo IMESC, se realize em comarca mais
próxima à residência do autor, acolhe-se pedido em tal sentido - Agravo
provido. (29a Câmara de Direito Privado, AI no
2208007-41.2015.8.26.0000,
Relatora
Desembargadora Silvia Rocha, 21.10.2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO OBRIGATÓRIO. ACIDENTE.
COBRANÇA. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMARCA
DISTANTE. IMESC. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. Por
qualquer ângulo que se analise a questão, fica claro que a realização da
perícia no IMESC na cidade de São Paulo é a mais adequada, mesmo
porque mais próxima do domicílio da autora e não trará prejuízo a
nenhuma das partes (31a Câmara de Direito Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2016331-04.2015.8.26.0000,
Relator
Desembargador Adilson de Araújo, 24.02.2015)
Além disso, indispensável é a intimação pessoal da autora
acerca da data da perícia, consoante reiteradamente decidido por esta Câmara:
Seguro obrigatório - DPVAT Falta de intimação pessoal do autor para
comparecer à perícia médica Não cabimento - Anulação da sentença,
com determinação de requisição de nova data para realização da perícia
e de regular intimação pessoal do autor para a ela comparecer - Apelo
do
autor
provido.
(Apelação
no
1008754-73.2015.8.26.0361,
Relatora
Desembargadora Silvia Rocha, 12.7.2017)
APELAÇÃO E AGRAVO RETIDO. Ação de cobrança de seguro
obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Prova
pericial não produzida em virtude do não comparecimento do apelante.
Ausência de intimação pessoal do apelante para comparecimento à
perícia médica. Imprescindível é a intimação pessoal do periciando,
tendo em vista a natureza da perícia. Reconhecido o cerceamento de
defesa para anular a r. sentença, determinando-se o prosseguimento do
feito e a designação de nova data para perícia, da qual o apelante deverá
ser intimado pessoalmente. Agravo retido e apelo providos.
(Apelação no 1071163-63.2013.8.26.0100, Relator
Desembargador Carlos Dias Motta, 27.7.2016)
De rigor, portanto, a anulação da sentença, de forma a se
oportunizar a realização do exame pericial em órgão mais próximo do
endereço residencial da autora, mediante intimação prévia pessoal e pela
imprensa.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar provimento à
apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator